Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O instituto da litispendência está previsto no art. 337 e parágrafos do Código de Processo Civil (CPC). Há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em andamento.
2. O CPC, em seu art. 4o, prevê o princípio da primazia do julgamento do mérito ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O art. 6o dispõe sobre o dever de cooperação ao mencionar que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Deve o julgador sempre que possível buscar a resolução do mérito, a fim de entregar às partes a atividade satisfativa.
3. Ressaltem-se os princípios da economia processual e da celeridade. O primeiro informa que os atos processuais devem ser realizados para produzir o máximo de resultado com o mínimo de esforço possível; o segundo, que o processo deve tramitar em tempo razoável para que os fins sejam atingidos.
4. O processo deve prosseguir, em observância aos princípios legais e em decorrência da ação na justiça comum ter sido ajuizada após a decisão da turma recursal.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.